Tribunal: TJDFT
Processo: 0722468-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0722468-08.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: VANJA LUCIA SANTANA DE LIMA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO VANJA LUCIA SANTANA DE LIMA, servidora pública do Distrito Federal, impetrou mandado de segurança contra ato da SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, que negou provimento ao recurso administrativo disciplinar interposto da r. decisão que lhe aplicou a penalidade de suspensão por 18 dias, convertida em multa de 50% do valor diário da sua remuneração (id. 59801087). A impetrante sustenta, em síntese, que: a) o PAD no 186/2021 foi instaurado em 26/5/2021 para análise de suposta infração disciplinar no exercício do cargo de Médica da Secretaria de Estado de Saúde do DF, mas a penalidade de suspensão foi aplicada somente em 15/2/2024, quando extinta a punibilidade pela prescrição; b) em relação à penalidade de suspensão, a ação disciplinar prescreve no prazo de dois anos, contados da data da ciência do ato ou fato pela chefia imediata, cuja contagem é interrompida com a instauração do PAD e reiniciada após o transcurso do prazo de 140 dias, arts. 217, § 1o, e 256 da Lei Complementar Distrital 840/2011 e Súmula 635/STJ; c) considerada a data da instauração do PAD e o transcurso do prazo de 140 dias, a contagem do prazo prescricional de dois anos teve início em 14/10/2021 e término em 13/10/2023. Requer a concessão de liminar para declarar extinta a punibilidade pela prescrição relativa à penalidade de suspensão ou determinar a suspensão do ato coator até o julgamento do mérito. Custas processuais recolhidas (id. 59801095). É o breve relatório. Decido. A concessão de liminar em mandado de segurança demanda a demonstração inequívoca dos requisitos previstos no art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/09, in verbis: “Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: [...] III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” Da análise dos autos, constata-se que a impetrante, ocupante do cargo de Médica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, em períodos de licença médica entre os meses de janeiro e agosto de 2020, continuou a exercer suas atividades profissionais privadas no Hospital Santa Luzia, o que ensejou a instauração do PAD no 186/2021, por meio da Portaria no 165, de 24/5/2021, publicada no DODF de 26/5/2021. A penalidade de suspensão foi aplicada à impetrante por meio da Portaria no 112, de 14/2/2024, publicada no DODF de 15/2/2024 (id. 59801086), r. decisão do Controlador Setorial da Saúde da qual foi interposto recurso hierárquico pela impetrante (id. 59801084), que foi desprovido pela autoridade apontada como coatora (id. 59801087), com publicação no DODF de 9/5/2024 (id. 59801089). A impetrante alega que, nos termos dos arts. 217, § 1o, e 256 da Lei Complementar Distrital 840/2011 e da Súmula 635/STJ, o prazo de 140 dias para a conclusão do PAD terminou em 13/10/2021, portanto o prazo prescricional de dois anos relativo à penalidade de suspensão teve início em 14/10/2021 e término em 13/10/2023, o que enseja a extinção da punibilidade, visto que a penalidade somente foi aplicada em 15/2/2024. No entanto, conforme consignado na petição inicial, a Lei Complementar Distrital 967/2020, publicada no DODF de 28/4/2020, estabeleceu a suspensão dos prazos dos processos administrativos referentes à responsabilização de servidores por atos infracionais, inclusive em relação à prescrição, enquanto perdurasse o estado de calamidade pública no Distrito Federal (Covid-19), que somente voltaram a ser contados a partir de 13/11/2021, consoante o art. 1o da Lei Complementar Distrital 989/2021, publicada no DODF de 14/10/2021: “Os prazos suspensos por meio da Lei Complementar no 967, de 27 de abril de 2020, voltam a ser contados 30 dias após a publicação desta Lei Complementar”. Assim, embora a impetrante defenda que o prazo de 140 dias para a conclusão do PAD terminou em 13/10/2021, contados da data da instauração em 26/5/2021, constata-se que o referido prazo somente teve início em 13/11/2021, conforme determinado no citado art. 1o da Lei Complementar Distrital 989/2021; logo, a conclusão do PAD deveria ocorrer no início de abril de 2022, data que corresponde ao termo inicial de contagem do prazo prescricional de dois anos para a aplicação da penalidade de suspensão, o que evidencia a ausência de relevância da fundamentação quanto à prescrição. Ademais, as consequências do registro da penalidade de suspensão nos assentamentos individuais da impetrante, “[...] férias, promoções, entre outros [...]” (id. 59801078, pág. 11), são plenamente reversíveis em eventual e posterior concessão da ordem. Em conclusão, neste juízo preliminar, não ficaram demonstrados os requisitos para a concessão da liminar postulada, relativamente à extinção da punibilidade pela prescrição ou à suspensão do ato impugnado. Indefiro o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora, nos termos do art. 7o, inc. I, da Lei 12.016/09, para que preste informações no prazo de dez dias. Intime-se o Distrito Federal, de acordo com o art. 7o, inc. II, da referida Lei de regência. Após, à Procuradoria de Justiça, conforme o art. 12 da mesma Lei. Brasília - DF, 10 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora